Tribunal: TJDFT
Processo: 0729976-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO NÃO CABÍVEL. ERRO GROTESCO INESCUSÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O caput do 1.021 do Código de Processo Civil, prevê que caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática. O referido acordão se trata de decisão colegiada, portanto, não será admissível sua interposição.

2. A presença de erro grotesco, por consequência, impossibilita o uso do princípio da fungibilidade.

3. Recurso não conhecido.